Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008402-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (AGRAVADO), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.453.641-68 (AGRAVADO), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (AGRAVADO), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (AGRAVADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (AGRAVADO), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE UMA DAS PARTES –NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS- DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A eventual falta de observância da regra prevista no art. 313, I do CPC que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.

Não há como reconhecer, de pleno, a ilegitimidade passiva dos requeridos
,
cuja pertinência na presente ação decorre justamente de serem os proprietários dos imóveis objeto de compra e venda
,
bem assim do instrumento de procuração e substabelecimento utilizados na celebração do negócio questionado na presente ação.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados revela-se, assim, precipitada, porquanto, no caso em exame, diante da questão controvertida, confunde-se com o próprio mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008402-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ZAID ARBID

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, BIAS DOS SANTOS, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ROSEMARI MONTEIRO PIRES, JOSE DOMINGOS DOS ANJOS, ISAIR FERREIRA GOMES, JOSE SERAFIM DA SILVA, VANIA MARIANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Zaid Arbid,
que na Ação Declaratória no 2933-05.2012.811.0046, Código 61124, movida contra
Antônio dos Santos Beraldo e Outros
, extinguiu o processo em relação aos requeridos
Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo
, por ilegitimidade passiva ad causam e, por consequência, as averbações premonitórias sobre os imóveis de propriedade destes.

Sustenta que a decisão incorre em
error in procedendo et judicando
, porque acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelos requeridos
Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo
, antes do saneamento do processo, além de que o processo deveria estar suspenso por força do óbito de outro requerido, Sr. Uelton Dione Domingos de Oliveira.

Afirma que em razão disso, opôs embargos de declaração que restaram acolhidos em parte apenas para manter a averbação premonitória da ação sobre as matrículas imobiliárias compreendidas no instrumento particular objeto da lide.

Esclarece que posteriormente esclareceu a ausência de inventário em relação ao
requerido Uelton
, circunstância que evidenciava a necessidade de se proceder a habilitação na pessoa de sua companheira/sucessora, Sra. Rosimari Monteiro Pires, com quem teve dois filhos, cujo pedido foi deferido.

Diz que a citação da Sra. Rosimari restou frustrado, em razão do motivo “não procurado”. Entrementes, foi proferida a decisão impugnada, isto é, na dependência da citação e habilitação da sucessora/companheira.

Sustenta que a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 313, I e §1o e 689, todos do CPC, os quais preveem que no caso de falecimento da parte, o processo deve ser suspenso, a fim de proceder-se a habilitação dos herdeiros ou sucessores.

Afirma que não poderia o juiz a quo, ignorando essa etapa do devido processo legal, dar curso normal ao processo, analisando e acolhendo uma improcedente preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de dois dos requeridos.

Salienta que de acordo com o artigo 314 do CPC, é vedada a prática de ato processual durante a suspensão.

Lado outro, reclama que se o processo não estava pronto para decisão saneadora, em razão da suspensão por força do falecimento de parte e necessidade habilitação da sucessora do requerido, não poderia o magistrado dar prosseguimento ao feito e acolher a preliminar suscitada pelos requeridos, antes da fase adequada (artigo 357 do CPC).

Afirma que a decisão causa insegurança jurídica, colide com o disposto no artigo 505 do CPC, sobretudo porque não houve alteração do cenário fático a justificar a prolação da decisão.

Reclama a ausência de juridicidade, porquanto os requeridos agravados Antônio e Eva Beraldo ostentam legitimação passiva para a justa solução da ação declaratória.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja anulada a decisão, porque proferida na pendência da suspensão do processo, enquanto não concluída a realização da habilitação da sucessora de um dos requeridos, ou, sucessivamente, sejam mantidos os agravados no polo passivo na presente ação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020